Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÕES HARMÔNICAS. OUTRAS PROVAS. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
1. A declaração detalhada, firme e coerente da vítima em juízo, aliada aos depoimentos dos agentes públicos policiais e a outros elementos de prova são suficientes para manter a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do estelionato, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo se prestada de forma segura.
3. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. A conduta social e a personalidade devem ser valoradas negativamente quando as provas indicam que o acusado é possuidor de péssima reputação e possui personalidade voltada para o crime.
5. Provido o recurso do Ministério Público e não provido o recurso da defesa.